Tribunal: STF
Processo: ARE 1200989
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Recurso extraordinário intempestivo. Feriado local. A comprovação deve ocorrer no momento da interposição do recurso. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.